Tribunal: TJDFT
Processo: 0739848-44.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
Prisão preventiva. Tráfico e associação para o tráfico de drogas. Garantia da ordem pública. Excesso de prazo.
1 – A gravidade concreta dos crimes - paciente, investigado por tráfico de drogas e associação para o tráfico, foi preso em flagrante quando recebia quantidade significativa de droga (3.158kg de cocaína) – justifica a prisão preventiva para garantir a ordem pública.
2 - Condições pessoais favoráveis do paciente não impedem a prisão cautelar se presentes os requisitos que a autorizam, como a garantia da ordem pública.
3 - Os prazos estabelecidos na instrução n. 1, de 21.2.11, do Tribunal, para duração razoável do processo não são absolutos. Devem ser examinados de acordo com as particularidades do caso.
4 - Se não houve demora injustificada do Estado – são três os réus, todos intimados por carta precatória - e a instrução processual se alongou a pedido da defesa, que insistiu na oitiva de testemunhas que não compareceram à audiência, eventual excesso de prazo só pode ser debitado a ela, não havendo, assim, constrangimento ilegal na prisão.
5 - Ordem denegada.